Tribunal: STF
Processo: HC 217136
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Egon Henrique Cassimiro da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.



    2. No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, sendo o paciente tecnicamente primário, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, o que leva à fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 728.119 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese: “modificar o regime inicial da pena aplicada permitindo-se que ele a cumpra inicialmente em regime ABERTO, cessando destarte o constrangimento ilegal que ele vem suportando”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça local (Processo n. 0006935-67.2018.8.26.0635) constatei que a condenação transitou em julgado em 27/02/2022, portanto em momento anterior a esta impetração.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, em relação ao pleito de fixação do regime inicial aberto, assim restou fundamentado pelo ato coator (grifei):



    O Colegiado de origem estabeleceu o regime prisional mais gravoso e a negativa da substituição da prisão pelos seguintes fundamentos: 



    "Tratando-se de furto com mais de uma qualificadora (concurso de pessoas, rompimento de obstáculo e uso de chave falsa), uma delas foi considerada para tipificar a conduta e as outras como circunstâncias exacerbadoras da pena-base. Assim, a básica foi majorada em 1/6 (um sexto) acima do piso, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, ficando neste patamar, diante da ausência de outra causas modificadoras da pena. 



    [...] Assim, diante desse cenário, o regime intermediário mostra necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional 



    […]



    No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, sendo o paciente tecnicamente primário, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, o que leva à fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.



    Assinalo, nesse viés, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator